Tribunal: TJMT
Processo: 1025165-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1025165-54.2020.8.11.0000
Recorrentes: Alessandro Nicoli, Alessandra Campos de Abreu Nicoli e Nicoli Agro Ltda.
Recorrida: Louis Dreyfus Company Brasil S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Alessandro Nicoli, Alessandra Campos de Abreu Nicoli e Nicoli Agro Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85955480):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VIOLAÇÃO AO ART. 77, IV, DO CPC - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – SANÇÃO EXCLUÍDA – LIBERAÇÃO DO DEPÓSITO COMPLEMENTAR – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – MATÉRIAS DECIDIDAS EM OUTRO RAI – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.
Não configurada a hipótese de ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que a parte não ofereceu resistência ao cumprimento da determinação judicial, é indevida a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 77 do CPC/2015.
Impõe-se o não conhecimento do Recurso em relação às matérias já decididas em outro Agravo de Instrumento”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1025165-54.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05/05/2021, p. 11/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 91771495.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto de agravo de instrumento proposto por Alessandro Nicoli, Alessandra Campos de Abreu Nicoli e Nicoli Agro Ltda., e manteve a decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em recuperação judicial, fixou multa de 0,5% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77 do CPC), e deferiu a liberação dos valores depositados a título de complementação pelos credores.
A Câmara julgadora deu provimento ao agravo para revogar a multa imposta à agravante, ora recorrida, por ato atentatório à dignidade da justiça (id 85955480 - Pág. 8).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
A parte recorrente alega violação ao artigo 77 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “foi afastada a condenação da Recorrida ao pagamento de multa, a despeito de ter opostos embargos de declaração (i) contra despacho, sem cunho decisório; e (ii) em duplicidade contra o mesmo acórdão proferido no recurso anterior”.
Argumenta que “a litigância de má-fé e o caráter protelatório são inquestionáveis, bastando que sejam analisados os termos da referida decisão, isto é, não demandando o reexame fático, para que reste inequívoco o fato de que o art. 77 do CPC foi violado no momento em que o eg. Tribunal de origem afastou a condenação da Recorrida, sem justificativa alguma”.
Recurso tempestivo (id 94901483) e preparado (id 94851463).
Contrarrazões no id 97743479.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 77 do CPC, amparada na assertiva de que “a litigância de má-fé e o caráter protelatório são inquestionáveis, bastando que sejam analisados os termos da referida decisão, isto é, não demandando o reexame fático, para que reste inequívoco o fato de que o art. 77 do CPC foi violado no momento em que o eg. Tribunal de origem afastou a condenação da Recorrida, sem justificativa alguma”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado in verbis:
“O CPC enuncia no art. 77, IV, que é dever das partes, dos seus procuradores e de todos que participem do processo, “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”.
Não obstante a agravante ter interposto Recursos em que questiona a forma como a tutela deveria ser efetuada, não ficou evidenciado uso irregular do processo e nem má-fé.
Isso porque, apesar de ter apresentado Embargos de Declaração ao despacho que mandou efetivar a ordem judicial, no mesmo ato depositou judicialmente R$ 17.141.140,80, relativos ao acréscimo da quantia que já havia depositado anteriormente (R$ 11.127.337,20).
Convém lembrar que o próprio juízo da causa assinalou inicialmente que a agravante deveria considerar a cotação do dia do arresto para a restituição do produto, e depois, nos Embargos da recuperanda, indicou que deveria ser o dia do pagamento.
E mais, os recuperandos pleitearam o cumprimento desse decisum para que fosse levada em conta a cotação do dia 07/10/2020 (ids. n. 40807475 e 40807485, pág. 1, 1o grau), portanto desconsideraram a quitação parcial pela agravante em 13/07/2020, de R$ 11.127.337,20.
Além disso, apesar do não provimento do Agravo de Instrumento n. 1 016778-50.2020.8.11.0000, interposto pela ora agravante da decisão de id n. 36038853, os respectivos Embargos foram parcialmente providos em 27/11/2020, sem efeitos infringentes , somente ‘para esclarecer que a data do pagamento será a da cotação da soja no primeiro depósito (13/07/2020), e a complementação do saldo restante se dará com base no dia do segundo depósito (19/10/2020) ”, e que, “antes de liberar os valores depositados nos autos em complementação, o juízo a quo deverá averiguar se estão em harmonia com os termos ora aclarados’.
Logo, a irresignação da agravante é procedente, e não está configurada a hipótese de ato atentatório à dignidade da justiça para justificar a cominação da multa prevista no art. 77 do CPC para justificar a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça”. (id 85638488 - Pág. 4)
Desse modo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a inexistência de ato atentatório à dignidade da justiça, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
1. Inexiste interesse recursal da parte quando a Corte de origem reconhece o direito pleiteado.
2.Para reverter a conclusão consignada no Tribunal de origem quanto à matéria discutida estar acobertada pela preclusão seria necessário o revolvimento das provas constantes dos autos, providência esta inviável na via do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7/STJ.
3.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que o reconhecimento da existência de ato atentatório à dignidade da justiça exige a apreciação de seus requisitos autorizadores, o que demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em Recurso Especial, em razão do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1087186/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.